Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-84.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – inscrição indevida do nome da apelante nos cadastros restritivos de crédito – quantum fixado pela magistrada de 1o grau (R$ 5.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado pela apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – inscrição indevida do nome da apelante nos cadastros restritivos de crédito – quantum fixado pela magistrada de 1o grau (R$ 5.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado pela apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 10% do valor da condenação – majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000093-84.2019.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante VANESSA
DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000093-84.2019.8.26.0646 - Voto 25017
2
VOTO No: 25017
APEL. No: 1000093-84.2019.8.26.0646
COMARCA: URÂNIA
JUÍZA: MARCELA CORRÊA DIAS DE SOUZA
APTE. : VANESSA DA SILVA SANTOS
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

VALOR
DA
INDENIZAÇÃO inscrição indevida do nome da apelante nos
cadastros restritivos de crédito quantum fixado pela magistrada
de 1o grau (R$ 5.000,00) que deve ser majorado não para o valor
pleiteado pela apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e
com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a
indenização na hipótese.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS verba fixada em 10% do
valor da condenação majoração da verba honorária para 15% do
valor da condenação.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência que a autora Vanessa
da Silva Santos moveu contra o réu Banco Bradesco S/A. Alegou a autora que foi
vítima de estelionato. Tomou conhecimento do fato em 03/06/2016, quando recebeu
ligação telefônica de uma funcionária das Casas Pernambucanas, da cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000093-84.2019.8.26.0646 - Voto 25017
3
Franca. Foi informada de que havia uma pessoa com seus documentos pessoais
querendo efetuar uma compra naquela loja. Informou à atendente que nunca havia
estado na loja, muito menos naquela cidade. Lavrou boletim de ocorrência (fls.
39/40). Em setembro de 2018, recebeu uma notificação extrajudicial da empresa
Credit Cash empresa contratada pelo banco réu , para a liquidação do débito com o
cartão Ibicard Makro Visa Nacional, no valor de R$ 2.454,69 (fls. 41/42). Não
manteve relação jurídica com o réu. Também recebeu notificação de cobrança das
Lojas Renner (fls. 43/46). Não obteve êxito nas tratativas administrativas. O seu
nome foi negativado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (fls. 47/49). Em
09/10/2018 foi instaurado um inquérito policial, para apurar a prática do crime de
estelionato mediante uso de documentos falsos (fls. 50/54). Pediu a concessão da
tutela de urgência para a exclusão do apontamento indevido. Pugnou pela declaração
de inexistência do débito e pela condenação do réu no pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 20.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 121/127) para
o fim de se declarar a nulidade do contrato no 4180470282427000, bem como a
inexigibilidade do débito constante de referido contrato, no importe de R$ 2.454,69
(fls. 42). O réu foi condenado no pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00. O réu foi também condenado no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 132/140). Pediu a
majoração do valor da indenização por dano moral para R$ 20.000,00 e dos
honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.
Em sua resposta (fls. 144/148), o apelado basicamente pediu
que o apelo não fosse provido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo porque a apelante é beneficiária da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000093-84.2019.8.26.0646 - Voto 25017
4
gratuita (fls. 55). Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
O ônus de prova quanto à higidez do débito que ensejou a
negativação era do apelado, eis que fato impeditivo do direito do autor, nos moldes
do artigo 373, inciso II do CPC. Ademais, não se podia compelir a apelante a fazer
prova negativa.
Como o apelado não se desincumbiu de tal ônus, a hipótese era
mesmo de declaração de nulidade do contrato no 4180470282427000 e de
inexigibilidade do débito, no valor de R$ 2.454,69.
O dano moral se patenteou e a responsabilidade pela reparação
é mesmo do apelado, que se conformou com o resultado da ação.
Discute-se o quantum indenizatório, com o qual a apelante não
se conformou, bem como o patamar dos honorários advocatícios.
A apelante tem parcial razão.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica do
demandado, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
Postas tais premissas, respeitado o entendimento da ilustre
magistrada de 1o grau, merece majoração a quantia estipulada na sentença (R$
5.000,00). O referido montante além de não indenizar devidamente o abalo moral
sofrido pela apelante, também não ostenta o caráter educativo-punitivo que deve estar
presente nesta modalidade de indenização.
Assim, a indenização deve ser fixada em montante mais
expressivo do que o adotado em 1o grau.
Observadas as circunstâncias em concreto do presente caso, se
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000093-84.2019.8.26.0646 - Voto 25017
5
não pode ser atendida a pretensão inicial da apelante de indenização no valor de R$
20.000,00, é razoável a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
valor usualmente adotado pela Câmara e pela Turma julgadora para casos
assemelhados.
A quantia majorada não implica enriquecimento sem causa,
bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve
permear a indenização na espécie, ao compelir o apelado a tomar mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
Não houve fixação de indenização, mas majoração da
estipulada em 1o grau. Em sendo assim, sem que se fale em violação ao disposto na
Súmula no 362 do STJ2, a indenização será corrigida pela tabela de cálculos deste
tribunal a partir da data da prolação da sentença.
A apelante também requereu a majoração da verba honorária.
Como relatado, a verba honorária foi fixada na r. sentença em 10% do valor da
condenação.
Na hipótese, observadas as peculiaridades do caso, os
honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação,
quantia mais condizente com o trabalho realizado no feito. Referida quantia é
adequada para remunerar o advogado da apelante, considerada a natureza e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido já considerado o trabalho adicional
em grau de recurso , o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
2 De seguinte teor: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento”.